Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0749734-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESLEI RODRIGUES MOREIRA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Decisão 1. Petição na qual o autor pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à sentença para que a ré “continue a fornecer ao Apelante um veículo do mesmo patamar daquele que é objeto da presente demanda, conforme o fazia até o julgamento do mérito da presente apelação, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não ter transitado em julgado”. 2. Argumenta, em suma, que na origem o pedido formulado na petição inicial foi julgado improcedente e a tutela provisória de urgência revogada (proc. no 0700357-66.2020.8.07.0001 - 23a Vara Cível de Brasília). 3. Sustenta que em razão da probabilidade de provimento do seu recurso os efeitos da sentença devem ser sobrestados, mantendo a determinação constante na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, pois a medida seria plenamente reversível e não implicaria prejuízo à requerida. 4. A petição foi redistribuída diante da certidão de ID no 21522827. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Todavia, os fundamentos apresentados pelo autor para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedente a sua pretensão e, como consequência, revogou a tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID no 54412585, págs. 1-2 confundem-se com o próprio mérito do recurso 8. As questões apresentadas por ambas as partes na demanda originária, cujo contexto fático-jurídico decorre da correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente apreciadas na sentença. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 9. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada pelo autor, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispositivo 10. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 11. Intime-se a ré, Movida Locação de Veículos S.A. para, querendo e no prazo legal, apresentar sua manifestação. 12. Oportunamente encaminhe-se ao Relator Natural. 13. Intimem-se. Publique-se. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto